Tribunal: TJSP
Processo: 0001823-21.2019.8.26.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001823-21.2019.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido SERGIO CAMPOS VALENTIM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001823-21.2019.8.26.0106 - Caieiras - VOTO No 10.626 2/3 EV
R e c u r s o e m S e n t i d o E s t r i t o
n o 0 0 0 1 8 2 3 - 2 1 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 1 0 6
R e c o r r e n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
R e c o r r i d o : S é r g i o C a m p o s V a l e n t i m
C o m a r c a : C a i e i r a s
VOTO No 10.626
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 366 do CPP.
Pretendida decretação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. A custódia cautelar não é
providência automática decorrente da suspensão do
feito. Recurso ministerial desprovido.
1) O Ministério Público interpõe o presente Recurso em Sentido
Estrito contra a r. decisão de fls. 168, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de Caieiras, que indeferiu o pedido de decretação da
prisão preventiva no curso do feito em que figura como réu SÉRGIO CAMPOS
VALENTIM.
Sustenta o Parquet, em síntese, que o processo foi suspenso com
base no art. 366 pela não localização do réu para ser citado, de forma que
somente sua prisão preventiva assegurará a instrução criminal e, sobretudo, a
correta aplicação da lei penal. Requer, assim, a decretação da prisão preventiva
(fls. 01/07).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 11/14), a r. decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 15).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento
(fls. 172/178).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
O recorrido foi denunciado por infração ao art. 1o, I, da Lei no
8.176/91, cuja pena máxima é de 05 anos de detenção, por fatos ocorridos em
21/02/2006, consistentes em aquisição, distribuição e revenda de gasolina em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001823-21.2019.8.26.0106 - Caieiras - VOTO No 10.626 3/3 EV
desacordo com as normas estabelecidas na forma da Lei.
O processo foi suspenso, na forma do art. 366 do CPP, em
03/05/2013 (fls. 91), não tendo o réu sido localizado para ser citado até o
presente momento.
Com efeito, apenas o fato do acusado não ter sido localizado para
ser citado não é causa automática para a decretação da prisão preventiva,
devendo existir algum indício concreto de que ele esteja se evadindo.
Neste sentido:
“O art. 366 do Código de Processo Penal apregoa que, se o acusado,
citado por edital, não comparecer em Juízo nem constituir advogado, o processo e o
prazo prescricional serão suspensos, facultando-se ao magistrado a produção antecipada
de provas e a decretação da prisão preventiva do réu. No entanto, ao prever a
possibilidade do cárcere preventivo, o dispositivo legal acima mencionado não
restabeleceu a prisão provisória obrigatória na ordem jurídica brasileira. Ao revés,
vinculou a decretação da medida extrema à presença dos pressupostos autorizadores
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, a determinação de
clausura da recorrente decorreu de sua não localização por ocasião da citação, tanto que
foi aplicado o art. 366 do Código de Processo Penal, deixando o Juízo de primeiro grau
de apontar, concretamente, a necessidade da segregação antecipada, sendo que, nos
moldes da jurisprudência desta Casa, tal fato, que deu ensejo à sua citação por edital,
não se confunde com presunção de fuga (Precedentes)” (STJ, RHC no 96071/MG, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 02/08/2018, V.U., g.n.).
Como não há nenhuma prova concreta de que o réu está tentando
se furtar à aplicação da lei penal, não deve ser acolhido o pedido para a
decretação da prisão preventiva, devendo prevalecer a r. decisão de fls. 168,
que consignou, inclusive que o réu está sendo processado por crime cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator